Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-46.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de exibição de outros documentos nos autos do processo e da realização de perícia contábil – Questões

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Desnecessidade de exibição de outros documentos nos autos do processo e da realização de perícia contábil – Questões eminentemente de direito - Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – JUROS – Pretensão de que seja reformada a respeitável sentença que não reconheceu a abusividade dos juros contratados - Descabimento – Hipótese em que o decreto no 22.626/33 não é aplicável às instituições financeiras, cuja atividade é disciplinada pela lei no 4.595/64, não incidindo a limitação da taxa de juros - Abusividade não configurada – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITAÇÃO EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – SERVIDOR PÚBLICO - Pretensão do banco réu de reforma do capítulo da sentença que restringiu os descontos realizados também em conta corrente – Cabimento – Hipótese em que o limite deve recair apenas nos descontos dos empréstimos consignados - Possibilidade de que sejam lançados débitos em conta corrente – Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.586.910/SP) - RECURSO DO RÉU PROVIDO.